Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. TEMA 882/STJ. NÃO APLICÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por associação condominial visando o pagamento de taxas condominiais inadimplidas pela requerida.
2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento das taxas vencidas após agosto de 2021 e das vincendas no curso do processo.
3. Apelação da autora pleiteando (i) a revogação da gratuidade de justiça concedida à requerida, (ii) a condenação da ré ao pagamento das taxas de março a agosto de 2021 e (iii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
4. Apelação da requerida alegando (i) nulidade da convenção condominial, (ii) inaplicabilidade da cobrança das taxas condominiais nos termos do Tema 882/STJ, (iii) direito à repetição de indébito e (iv) condenação da associação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) se a requerida está obrigada ao pagamento das taxas condominiais de condomínio irregular; (ii) se a gratuidade de justiça concedida à requerida deve ser revogada; e (iii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 882/STJ) não se aplica ao caso, pois se refere a taxas de associação de moradores, enquanto o presente caso trata de condomínio de fato, regido pelo art. 36-A da Lei 6.766/79, que equipara tais entidades aos condomínios edilícios para fins de cobrança.
7. O art. 1.351 do Código Civil exige quórum qualificado para alteração da convenção condominial, mas não para fixação ou majoração da taxa condominial, razão pela qual não há nulidade na cobrança realizada pela associação.
8. A requerida usufrui dos serviços e benfeitorias prestados pelo condomínio, sendo seu dever contribuir para as despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa (CC 884 e 1.336, I).
9. A gratuidade de justiça concedida à requerida deve ser mantida, pois, apesar de possuir renda significativa, há comprovação de gastos elevados com saúde, sendo presumido o comprometimento da sua capacidade financeira.
10. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o critério quantitativo dos pedidos julgados procedentes e improcedentes, devendo a autora arcar com 40% dos ônus sucumbenciais e a ré com 60%.
IV. Dispositivo
11. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 884, 1.336, I, 1.351. Lei 6.766/79, art. 36-A. Código de Processo Civil, arts. 86 e 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.871/SP e REsp 1.439.163/SP (Tema 882/STJ). TJDFT, Acórdão 1829815, 0721223-09.2022.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 07/03/2024. TJDFT, Acórdão 1887794, 0712956-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 10/07/2024.